Tribunal: TJES
Processo: 5015446-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015446-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO HAENDEL CARDOSO e outros (2)
RECORRIDO: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015446-72.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FREDERICO HAENDEL CARDOSO, FNC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME

RECORRIDO:
SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA, ADEMIR GOMES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. COLISÃO EM RETORNO. MUDANÇA FAIXA IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS (ART. 34 CTB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS À FRANQUIA DO SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA AUTÔNOMA DISSOCIADA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A CUSTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2022, às 22h26, na BR-381, região do Bairro Veneza, no município de Ipatinga/MG. Consta do Boletim de Ocorrência (ID 43853872) que houve colisão entre a caminhonete Fiat Toro, placa RBJ2C87, de propriedade de Frederico Haendel Cardoso e FNC Serviços Hidráulicos Ltda. ME, que realizava manobra de retorno, e o ônibus Mercedes-Benz/Induscar Apache U, placa GYQ5488, pertencente à Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Ltda., conduzido por Ademir Gomes da Silva, o qual mudava de faixa no mesmo sentido de tráfego. O registro policial atribuiu o evento à falta de atenção. Afirmam os Autores terem suportado danos materiais no montante de R$ 13.244,23, referentes à franquia securitária (R$ 9.188,23), serviços de funilaria e pintura (R$ 1.056,00) e aluguel de veículo (R$ 3.000,00), além de sofrerem abalo moral. Pleitearam: a condenação solidária dos réus ao pagamento dos danos materiais de R$13.244,23; indenização por danos morais no valor total de R$8.000,00 (R$4.000,00 para cada autor).

(3). De início, quanto à preliminar de inovação recursal trazida nas contrarrazões, entendo que não merece prosperar. As teses desenvolvidas pelos Recorrentes: culpa exclusiva dos autores pela suposta manobra imprudente de mudança de faixa (art. 34 do CTB), responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, CF/88), suficiência probatória dos danos materiais demonstrados por e-mails da seguradora, nota fiscal e presunção de necessidade de veículo substituto para atividade empresarial, bem como a configuração do dano moral, não configuram fatos ou pedidos novos. Tais alegações representam apenas o desdobramento e o aprofundamento de fundamentos já deduzidos na petição inicial (ID 43853074), reforçados na réplica (ID 73523192) e subsidiados pela prova documental acostada aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 43853872), os e-mails da seguradora Mafra (IDs 43853860/43853861) e a nota fiscal (ID 43853862), de modo que não há qualquer inovação fática ou jurídica capaz de ampliar a causa de pedir ou modificar os limites objetivos da demanda.

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, verifica-se que o Boletim Unificado de Ocorrência (ID 43853872), aliado à dinâmica do acidente, evidencia a culpa exclusiva do condutor do ônibus, Sr. Ademir Gomes da Silva. Restou demonstrado nos autos que o coletivo, ao realizar manobra de mudança de faixa sem a devida cautela, deixou de se certificar quanto à segurança da manobra, em violação ao art. 34 do CTB, vindo a interceptar o retorno regular executado pela caminhonete Fiat Toro em local apropriado. O acidente ocorreu à noite, circunstância que impõe redobrada atenção do condutor profissional. A colisão na área lateral central-traseira do ônibus, corroborada pelas notas fiscais e fotografias (IDs 43853862 e 43853872), confirma a imprudência do veículo de maior porte. Assim, a anotação de “falta de atenção” constante do BU recai sobre o coletivo, e não sobre os Autores, em consonância com os arts. 28, 35, 37 e 38 do CTB.

(6). No caso, a responsabilidade dos Recorridos decorre da atividade desenvolvida pela primeira ré - transporte coletivo interestadual em rodovia federal com veículo de grande porte -, que, por sua natureza, implica risco acentuado para direitos de terceiros (parágrafo único do art. 927 do Código Civil), impondo responsabilidade objetiva independentemente de culpa. Demonstrados o dano e o nexo causal entre a condução imprudente do ônibus (manobra de mudança de faixa sem certificação de segurança – art. 34 CTB) e os prejuízos suportados pelos Autores, surge o dever de indenizar, somente afastável por prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verificou nos autos.

(7). Por conseguinte, no tocante aos danos materiais, a reforma parcial impõe-se. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma segura, o acionamento da cobertura securitária para reparo do veículo dos Autores. No ponto, os e-mails de autorização da seguradora Mafra (IDs 43853860/61) comprovam a cobrança da franquia no importe de R$ 9.064,36.

(8). Entretanto, quanto à indenização pleiteada referente aos serviços de funilaria e correlatos no valor de R$ 1.056,00 (nota fiscal juntada no ID 43853862), compreendo que não há verossimilhança na narrativa autoral quanto à “complementariedade” desses, supostamente realizados para além dos reparos autorizados pela seguradora, haja vista que nem sequer demonstrada listagem de serviços distinta, a ser executada somente pela seguradora e que eventualmente excluísse os itens contidos na nota fiscal de ID 43853862. Ora, por óbvio, quando do acionamento do seguro, é esperado que sejam realizados todos os reparos necessários no veículo sinistrado, não restando demonstrado pelos Recorrentes eventual exclusão de cobertura que justificasse o pagamento à parte dos serviços em questão. Por isso, merece improcedência a pretensão autoral no particular.

(9). Outrossim, também sem pertinência o pedido autoral relativo ao alegado gasto de R$3.000,00 com locação de veículo, tendo em vista que destituído de comprovação mínima. Não foram apresentados contratos, recibos, notas fiscais ou quaisquer documentos que evidenciem a contratação do serviço ou o efetivo pagamento. A mera alegação de paralisação de veículo utilizado em atividade empresarial, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para caracterizar prejuízo material indenizável.

(10). Por fim, no que se refere aos danos morais, levando em conta que o veículo pertence à pessoa jurídica autora, verifico que não resta demonstrada nos autos qualquer lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrente (tampouco ao autor FREDERICO, condutor do veículo no momento do sinistro), que se consubstanciaria em prejuízo à imagem ou crédito da parte autora, de modo que, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em danos morais no presente caso (não houve demonstração de comprometimento às suas atividades, deixando de comprovar situação que acarretasse prejuízo a sua imagem perante clientes e terceiros, tampouco ao desenvolvimento à atividade empresarial), razão pela qual também não merece acolhida a pretensão recursal no particular, julgando-se improcedente o pedido de compensação por danos morais.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR solidariamente
os recorridos ao
pagamento de R$ 9.064,36 a título de danos materiais,
na forma da fundamentação supra, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Fica incólume a r. sentença nos demais capítulos, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)